Tribunal: TJDFT
Processo: 0734953-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734953-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A AGRAVADO: SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo realizado quando da interposição deste recurso com o código de barras correspondente à Guia de Custas e Emolumentos. Na ausência de referida comprovação, fica a agravante desde já intimada a realizar o pagamento do preparo e dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora